Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS FIM DA RELAÇÃO MORE UXORIO. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR. COMUNICABILIDADE.
1. O auxílio-doença, e o respectivo passivo acumulado, comunica-se entre os cônjuges, pois encerra bem de esforço comum do casal, mesmo que o recebimento seja realizado após o fim da união estável, quando o período aquisitivo se encontrar dentro do período da relação more uxorio.
2. Negou-se provimento ao recurso.